Tribunal: TJBA
Processo: 8022794-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8022794-87.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO

AGRAVADO: ANA PAULA COSTA DE JESUS

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

mk4

ACORDÃO

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEITADA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AO FUNDAMENTO QUE HOUVE O RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE NOS ENCARGOS EXIGIDOS NO PERÍODO DA NORMALIDADE CONTRATUAL (JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO), OCORRENDO A DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO QUE APENAS AFASTOU À
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
CUMULADA
COM CORREÇÃO MONETÁRIA OU QUALQUER OUTRA PARCELA, RECONHECENDO A LEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NA FORMA EM QUE CONTRATADOS.

DECISÃO REVOGADA. RECURSO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8022794-87.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e como apelada
ANA PAULA COSTA DE JESUS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por ########,
em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .